Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
2. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
3. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se fixar em 01(um) salário-mínimo a prestação alimentícia a favor da menor, de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.